Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais do art. 50 do Código Civil — desvio de finalidade ou confusão patrimonial — que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa JL Construtora e Imobiliária Ltda., a fim de estender a execução ao seu patrimônio e ao de seu sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável às relações civis e empresariais, exige a comprovação inequívoca de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. O Enunciado n. 146 da III Jornada de Direito Civil orienta que, nas relações civis, a aplicação do art. 50 deve ocorrer de forma restritiva e excepcional, mediante prova concreta dos pressupostos legais.
5. O conjunto probatório revela indícios de utilização indevida da personalidade jurídica, consubstanciada na constituição de empresa por filho emancipado precocemente, com sucessivas aquisições imobiliárias vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida, sem respaldo em capacidade econômica própria.
6. A identidade de objeto social entre a JL Construtora e Imobiliária Ltda. e a empresa executada, a coincidência de endereços, as transações imobiliárias reiteradas e a ausência de separação entre os patrimônios indicam confusão patrimonial e desvio de finalidade, revelando a formação de grupo econômico familiar destinado à blindagem patrimonial e à frustração de credores.
7. Configurados os requisitos legais, justifica-se a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da sociedade e de seu sócio no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica nas relações civis exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A constituição de pessoa jurídica por descendente emancipado precocemente, com movimentação patrimonial incompatível com sua capacidade econômica, constitui indício de abuso da forma societária. 3. A identidade de objeto social, a coincidência de endereços e a sucessão de aquisições imobiliárias vinculadas ao mesmo núcleo familiar caracterizam confusão patrimonial e grupo econômico informal, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 146 da III Jornada de Direito Civil; Acórdão 2026592, Processo n. 0703502-60.2025.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30/07/2025, publicado no DJe 14/08/2025.